Tribunal: TJDFT
Processo: 0740254-70.2021.8.07.0000
Órgão julgador: CESAR LOYOLA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-01-27
Data de publicação: 2022-02-09

Ementa:
PROCESSO PENAL. EXECUÇÃO PENAL. HABEAS CORPUS. PEDIDO DE DETRAÇÃO DO PERÍODO DE MONITORAÇÃO ELETRÔNICA E RECOLHIMENTO DOMICILIAR NOTURNO EM PROCESSO DISTINTO. INDEFERIMENTO PELO JUÍZO DA EXECUÇÃO. UTILIZAÇÃO DO WRIT COMO SUBSTITUTIVO DE RECURSO. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. AUSÊNCIA DE MANIFESTA ILEGALIDADE. INADMISSÃO DA ORDEM.
1. Não cabe a impetração de habeas corpus contra a decisão do Juízo das Execuções Penais, que indeferiu o pedido de detração do período em que esteve em liberdade provisória com monitoração eletrônica e em recolhimento domiciliar noturno, em processo distinto ainda pendente de julgamento.
2. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça e do Supremo Tribunal Federal restringe o cabimento do habeas corpus, como forma de evitar que o efetivo remédio constitucional seja utilizado como sucedâneo de recurso ou ação legalmente cabível, ressalvada a hipótese de ilegalidade manifesta, desde que não haja necessidade de exame de provas e que se tenha prova pré-constituída, tendo em vista o rito mais célere para fazer cessar eventual coação injusta.
3. Ordem não admitida.